Tribunal: TJDFT
Processo: 0003419-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003419-44.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOÃO BATISTA SOBRINHO, TRANSAMÉRICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Execução fiscal. CTN 174. Prescrição consumada. Parcelamento do débito. Ausência de comprovação. Inexistência de bens penhoráveis. 1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174) contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste. 2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente a comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a interrupção do prazo prescricional. 3. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, e inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, § 7o, e 3o, ambos da Lei 6.830/80, e 373, inciso II, 374, inciso VI, 405, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando a presunção de legitimidade do registro no SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Tributária), cujo atributo só pode ser afastado por meio de prova robusta em sentido contrário. Discorre sobre o Tema Repetitivo 527/STJ. Insurge-se contra a prescrição do crédito, ao argumento de que caberia impor ao executado o ônus de comprovar fato capaz de desconstituir a presunção de certeza, liquidez e legitimidade da CDA, e do próprio registro do parcelamento no SITAF; c) artigo 40, §§ 2o, 3o, e 4o, da Lei 6.830/80, sustentando o afastamento da prescrição extintiva. Aponta desrespeito à prescrição intercorrente. Aborda a influência da atividade jurisdicional no cômputo do prazo prescricional, consoante enunciado 106 da Sumula do STJ, e REsp 1.340.553/RS. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 174, parágrafo único, e inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, § 7o, 3o, e 40, §§ 2o, 3o, e 4o, todos da Lei 6.830/80, e 373, inciso II, 374, inciso VI, 405, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos, as telas do SITAF juntadas pelo credor (ids 60464513 e 60464514) revelam-se insuficientes para evidenciar, por si sós, o alegado parcelamento tributário [...] Logo, ausente indicação de interrupção/suspensão do prazo prescricional, os créditos constituídos em 2001, 2002 e 2003 já estavam prescritos quando a demanda foi ajuizada [...] Resta, portanto, a análise da CDA constituída em 2004 [...] Nesse cenário, transcorrido o prazo de um ano da suspensão da execução fiscal, agosto/16 a agosto/17, e do decurso do prazo prescricional de cinco anos, agosto/22, sem lograr êxito em localizar bens penhoráveis, fundado na Lei 6.830/80 e no entendimento firmado pelo STJ, REsp 1.340.553, forçoso deduzir pela ocorrência da prescrição intercorrente. Não se deve olvidar que, no curso dos trâmites processuais restou clara a ausência de bens dos executados, diante das diversas buscas realizadas, todas sem êxito. Assim, apesar de alguns atrasos na tramitação do feito – que não perfazem, nem de longe, os 8 anos alegados pelo apelante – observo que não foram determinantes para a ocorrência da prescrição [...] Ressalte-se, ainda, que apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo hábil o simples pedido de diligências para localizar bens (ID 68633166). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016